Tribunal: TJDFT
Processo: 0724932-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724932-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA AGRAVADA: VPI - VITORIA PUBLICIDADE E INVESTIMENTOS LTDA. D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 03/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR